Tribunal: TJMT
Processo: 1025263-47.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025263-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Imissão, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEX ANGELO DIAS DA SILVA - CPF: 014.677.501-58 (APELANTE), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 020.207.941-44 (ADVOGADO), TATYELLEN CRISTINE DIAS DA SILVA - CPF: 019.717.681-03 (APELANTE), ANDRE CAMILO SIQUEIRA MORAIS - CPF: 017.857.461-97 (APELANTE), ADAURI ANGELO DA SILVA - CPF: 208.817.031-68 (APELANTE), TEREZINHA DIAS DA SILVA - CPF: 208.830.561-00 (APELANTE), EVERSON DALTON SANDOVAL - CPF: 545.281.511-20 (APELANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), DOUGLAS TAPAJOS SCOLARI - CPF: 945.580.001-20 (APELANTE), CELSO VIEIRA - CPF: 065.868.991-68 (APELADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZAO - CPF: 789.152.361-49 (APELADO), JUVENCIO FRAZAO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 452.867.601-04 (APELADO), ELIANE PEDROSO VIEIRA - CPF: 905.226.051-68 (APELADO), FLAVIO SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 691.784.291-53 (APELADO), ALEX ANGELO DIAS DA SILVA - CPF: 014.677.501-58 (TERCEIRO INTERESSADO), TATYELLEN CRISTINE DIAS DA SILVA - CPF: 019.717.681-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE CAMILO SIQUEIRA MORAIS - CPF: 017.857.461-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAURI ANGELO DA SILVA - CPF: 208.817.031-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA DIAS DA SILVA - CPF: 208.830.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERSON DALTON SANDOVAL - CPF: 545.281.511-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. ANALISADA E INDEFERIDA POR DECISÃO UNIPESSUAL. PREPARO POSTERIORMENTE PAGO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO INTERROMPERAM O PRAZO. EMBARGOS APRECIADOS EM SEU MÉRITO. EMBARGOS QUE INTERROMPEM O PRAZO. ART. 1.026 DO CPC. RECURSO TEMPESTIVO. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. RAZÕES ADEQUADAS. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCESSO ANTERIOR. ACORDO EM RELAÇÃO A VALORES. PRESENTE FEITO COM PARTES DIVERSAS. APELANTE QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE NO PROCESSO ANTERIOR. PRETENSÃO DESTE PROCESSO QUE É A RESCISÃO E A REINTEGRAÇÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA NESTES PONTOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PARTE QUE NÃO REQUEREU A PROVA A TEMPO E MODO. APENAS AUTOR QUE PLEITEOU PROVA ORAL. NÃO ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. ART. 278 DO CPC. JUIZ QUE ENCERROU A INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DA PARTE. PROVA PRECLUSA. CERCEAMENTO NÃO OCORRIDO. ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO. ALEGAÇÃO DE VENDA A MENOR. NÃO COMPROVAÇÃO. BENFEITORIAS NÃO DEMONSTRADAS. ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR RECEBEU IMÓVEL EM PAGAMENTO E ESTARIA VENDENDO POR VALOR SUFICIENTE A ADIMPLIR O CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VENDA PELO AUTOR. VALOR DO IMÓVEL DADO EM PAGAMENTO QUE DEVE SER AQUELE QUE CONSTA DO CONTRATO, E NÃO O VALOR APÓS VALORIZAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO CONTRATUAL. NATUREZA RESTITUTÓRIA. HONORÁRIOS NO PERCENTUAL MÁXIMO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- A preliminar de indeferimento da justiça gratuita foi apreciada em decisão unipessoal desta relatora, indeferida e, determinado o pagamento do preparo, foi devidamente pago. Tendo sido o preparo pago de forma regular posteriormente ao indeferimento da justiça gratuita, deve recurso ser processado.

2- O juiz de primeiro grau recebeu os embargos de declaração e os rejeitou, não entendendo ser recurso incabível ou protelatório. Nos termos do art. 1.026 do CPC, “
Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo
e interrompem
o prazo para a interposição de recurso
”.

3- A preliminar de não conhecimento da apelação não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, com impugnação específica aos termos da sentença e com argumentos com potencial de eventual reforma.

4- No processo que se diz haver coisa julgada o que se busca é o pagamento do acordo relacionado ao contrato originário com determinadas partes, e neste a pretensão é de rescisão do contrato originário e reintegração de posse pelo inadimplemento do contrato originário e do aditivo, incluindo o apelante, pelo aditivo, não havendo que falar em coisa julgada.

5- Nos termos do art. 278 do CPC, “
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
”. O juiz determinou que as partes se manifestassem sobre o interesse na produção de provas, e apenas a parte autora/apelada requereu prova oral. O apelante nada disse. Ficou em silêncio. Posteriormente à audiência, o juiz encerrou a instrução, e não houve insurgência da parte a tempo e modo, não havendo cerceamento de defesa.

6- Cai por terra se alegar que o apelado teria concedido área menor do que o prometido em contrato, ou de que teria eventual direito de benfeitorias, por total ausência de provas neste sentido, e por não ter se incumbido deste dever, quando devidamente intimado. Ressalto que a benfeitoria foi afastada na sentença por ausência de boa-fé, pelo inadimplemento, e isto não foi objeto do recurso.

7- Acerca do imóvel
que estaria vendendo por preço maior, e que foi pego por preço menos quando do pagamento do primeiro contrato, na contestação foi apresentado um link que seria do site “olx”, entretanto, não se consegue acessá-lo, constando a informação de que “
A página não foi encontrada...
”.
Apenas do print apresentado na contestação e na apelação, não se consegue identificar se realmente se trata do imóvel objeto do contrato, nem mesmo que seria o apelado quem estaria o vendendo, ônus que incumbia ao apelante. Mesmo que a afirmação fosse verdadeira, ou seja, se realmente o apelado estivesse vendendo a área, o que não se comprova, é fato que o valor de mercado que foi dada em pagamento é menor, de modo que este é o valor a ser considerado como pago pelos réus em relação aos imóveis, e não eventual valor atualizado, o que destoa da lógica.

8- “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a consequência lógica da rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel é o retorno das parte ao status quo ante com a restituição, pelo vendedor, de parte dos valores despendidos pelos compradores durante a vigência do pacto, e a estes a obrigação de reintegrar a posse do imóvel ao seu proprietário. 2. Inexiste violação à coisa julgada com o restabalecimento das partes ao estado inicial das coisas, uma vez que o provimento judicial proferido na ação de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel possui natureza restituitória.”
(AgInt no REsp n. 2.088.196/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.).

9- O processo tem complexidade moderada, com audiência de instrução e julgamento e discussão, inclusive, nesta esfera recursal, sendo que, com o afastamento das teses recursais, a consequência seria, inclusive, a majoração dos honorários, caso inferiores a 20%, nos termos do art. 85, §11o do CPC, de modo que mantenho os honorários como arbitrados.

10- Sobre o argumento de que a sentença feriria o dever de fundamentação, eventual nulidade fica sanada com este voto, e, como mantida a sentença, fragilizada fica a alegação anulatória.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1025263-47.2019.8.11.0041

APELANTE: DOUGLAS TAPAJOS SCOLARI

APELADO: CELSO VIEIRA e outros (4)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
DOUGLAS TAPAJOS SCOLARI
contra sentença em Ação de rescisão de contrato com pedido de reintegração de posse no 1025263-47.2019.8.11.0041 - 7a Vara Cível de Cuiabá/MT, movida por
CELSO VIEIRA e outros
, em que se julgou procedentes os pedidos para
“a) DECLARAR rescindido os contratos e aditivos de ID. . 20849271, 20849272 e 20849274, que teve por objeto 05 (cinco) áreas de terras rurais, totalizando 303 ha (trezentos e três hectares), mais acréscimos, denominado Sesmaria Santana e Sesmaria Coqueiro, localizadas no Município de Santo Antônio do Leverger-MT, devidamente registrada no SRI local sob a matrícula n° R 5/32448; atual matrícula R1/6275, denominada FAZENDA CAMBARÁ; b) REINTEGRAR os Autores na posse imóvel
” (id. 173346439).

Afirma que “
Tanto o Juízo de origem, quanto o Tribunal de Justiça deste Estado, reconheceram como válidas as cláusulas contratuais existentes, pois o contrato obrigaria os sucessores (no caso o apelante)”
e que “
mesmo contrato, que prevê como Cuiabá o foro competente, existe outra cláusula, disciplinando que “Ambas as partes renunciam expressamente às prerrogativas de interposição de quaisquer outros recursos e de ações rescisórias em relação ao presente acordo...”,

Declara que
“Uma vez que o próprio Tribunal enfrentou a matéria da incompetência e reconheceu a validade do contrato, obrigando sucessores, deve, de igual forma, dar validade à cláusula acima invocada. Conforme pormenorizado em sede de contestação, os Apelados perseguem nesta ação a mesma causa de pedir contida nos autos do processo 21489-02.2014.811.0041 (código 887358), em trâmite na 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT”.

Expõe que,
“Naquela ação, os autores já estão com um título judicial. Nesta, almejam a constituição de novo título judicial com base na mesma causa de pedir, isto é, com base no mesmo contrato”.

Aduz que,
“No processo 21489-02.2014.811.0041 (código 887358), ao contrário do narrado em sentença, não foi pactuada somente a cláusula quarta. A cláusula quarta foi o que ensejou a presente ação. Entretanto, no curso dela, as partes pactuaram acerca de TUDO, acerca do TODO. A inadimplência, inclusive, está abrangida naquele contrato”.

Sustenta que
“os Apelados detêm um título da 8a Vara Cível para executar, com base nesse contrato homologado judicialmente, e outro título provisoriamente dado pela 7a Vara Cível nesta ação”.

Diz que,
“Uma vez que a perícia foi requerida antes do início de seu termo inicial, deve ser considerada tempestiva! A não produção dessa prova gera prejuízos ao Apelante, que não receberá pelas benfeitorias e não teve como comprovar que não recebeu a integralidade da área prometida. Na audiência, o Magistrado disse que iria avaliar e, em sentença, não avaliou, o que revela omissão do julgado, ante a carência de fundamentação. Portanto, requer a nulidade do processo, ante o cerceamento de defesa, a fim de que seja reaberta a instrução processual e tal prova seja devidamente produzida no processo”.

Fala que
“Os autores confessam que transmitiram a posse aos réus ALEX, TATIELEN, ANDRÉ, ADAUR e TEREZINHA e estes, por sua vez, venderam e transmitiram a posse e propriedade para os co-réus EVERSON e DOUGLAS no ano de 2013. Assim, desde 2013 os réus ALEX, TATIELEN, ANDRÉ, ADAUR e TEREZINHA não estão na posse do bem (que atualmente está exercida pelos coréus EVERSON e DOUGLAS). Desse modo, não há que se falar que a ação foi proposta dentro de ano e dia, uma vez que foi ajuizada no ano de 2019. A ação de reintegração de posse discute exclusivamente a posse do bem. Não há discussão sobre o domínio ou propriedade.”

Argumenta que
“Os autores calçaram sua ação possessória com fundamentos de ação petitória – o que é um equívoco jurídico. O art. 554 do CPC traz expressamente a possibilidade de fungibilidade entre as ações possessórias. Contudo, a fungibilidade não alcança quando a confusão for entre ações possessórias e as ações petitórias. [...] Os autores tentam discutir domínio em ação possessória – o que não é suportado pelo ordenamento pátrio. Os autores ainda confundem os institutos do esbulho e da turbação, porque oram se apegam a um termo, ora a outro. Falta interesse processual aos autores, na modalidade adequação, porque é inútil o provimento jurisdicional pleiteado.”

Defende que,
“Levando-se em consideração somente a área, mais R$ 945.000,00 (novecentos e quarenta e cinco mil reais) pagos (incontroverso), os autores já obtiveram R$ 2.145.000,00 (dois milhões cento e quarenta e cinco mil reais), enquanto o valor do bem é de R$ 1.400.000,00 (um milhão quatrocentos mil reais). [...] OS AUTORES VENDERAM PARTE DE TERRA QUE NÃO LHES PERTENCIA E, AINDA, QUANTIDADE INFERIOR À PROMETIDA. UMA VEZ QUE NÃO ENTREGARAM 100% DO BEM, NÃO PODEM EXIGIR O PAGAMENTO EM SUA INTEGRALIDADE”.

Consigna que,
“Nos termos do Art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC, reputa-se não fundamentada a Decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar o posicionamento adotado pelo Julgador; [...] O Magistrado não determinou a produção da prova, imprescindível para comprovar o alegado, que também foi suscitada em sede de Audiência de Instrução e Julgamento pelo patrono do Apelante. O Juízo sequer fundamentou seu entendimento para não realização da prova técnica”.

Entende que
“o Julgador condenou os réus nos termos do artigo 85, §2o do CPC, no Patamar Máximo, aos pagamentos das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, entretanto, merece reforma o entendimento do juízo a quo, visto que, se mantida a r. Sentença, importaria em um ônus excessivo ao Apelante”.

Em suma, requer o provimento do recurso em todos seus termos (id. 173346444).

Em contrarrazões, suscita-se a intempestividade da apelação pela rejeição de embargos de declaração que seriam inadmissíveis. Prossegue pelo acolhimento da ofensa à dialeticidade e indeferimento da justiça gratuita. Por fim, pelo desprovimento do recurso (id. 173346447).

A douta Procuradoria Geral de Justiça se manifesta pela ausência de interesse (id. 192063670).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No que se refere à preliminar de indeferimento da justiça gratuita, foi apreciada em decisão unipessoal desta relatora, indeferida (id. 174300196) e, determinado o pagamento do preparo, foi devidamente pago (id. 176564689).

Assim, ACOLHO a preliminar e ratifico o indeferimento da justiça gratuita, tal como decidido em decisão unipessoal.

Tendo sido o preparo pago de forma regular posteriormente ao indeferimento da justiça gratuita, deve recurso ser processado.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, os apelados dizem que a apelação seria intempestiva, pois os embargos não seriam suficientes para a interrupção do prazo, já que incabíveis na espécie.

Entretanto, o juiz de primeiro grau recebeu os embargos de declaração e os rejeitou, não entendendo ser recurso incabível ou protelatório (id. 173346439):

“[...] Quanto ao pedido do Embargado de condenação do Embargante por litigância de má-fé, tenho que não procede, visto que
não constatado o caráter protelatório dos embargos de declaração.

ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes autos, não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 1022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.”

Nos termos do art. 1.026 do CPC, “
Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo
e interrompem
o prazo para a interposição de recurso
”.

Os apelados sequer contabilizam eventual prazo a se dizer que o apelo teria sido interposto fora dele, e, não sendo caso de embargos de declaração não conhecido, mas devidamente analisado em seu mérito, a partir da decisão que não os acolheu é que o prazo é contado, de modo que a apelação é tempestiva.

Neste sentido:

“APELAÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO AGRÁRIO C.C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO. INTERRUPÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
PRELIMINAR DE NULIDADE E RETORNO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONJUNTO COM CONEXAS. PERDA DO INTERESSE. PROCESSOS CONEXOS JULGADOS PELO MESMO JUÍZO. AUSÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. PACTA SUNT SERVANDA. TERRA IMPRODUTIVA. IMPERTINÊNCIA. TESTEMUNHA E INFORMANTES QUE CONFIRMAM AUSÊNCIA DE CHUVA NO LOCAL. FATOR CLIMÁTICO. OBRIGAÇÃO DE CORREÇÃO DO SOLO DOS ARRENDATÁRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. PLANTAÇÃO DE MILHO. CONTRATO ORIGINÁRIO QUE PREVIA POSSIBILIDADE. LIVRE VONTADE DOS ARRENDATÁRIOS. OBRIGAÇÃO DOS ARRENDATÁRIOS DE CORREÇÃO DO SOLO. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DE AUSÊNCIA DE PODERES PARA FILHO NEGOCIAR EM NOME DOS ARRENDADORES. FUNDAMENTO QUE NÃO CONFIGURA DECISÃO EXTRA, ULTRA OU CITRA PETITA. QUESTÃO QUE DEVE SER CONSIDERADA. FATOR DETERMINANTE EM TODOS OS PROCESSOS CONEXOS. PRETENSÃO DE PERDA DO OBJETO DO PEDIDO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. IMPERTINÊNCIA. CLARO INADIMPLEMENTO DE PAGAMENTO DO ARRENDAMENTO. RENEGOCIAÇÃO COM FILHO DOS ARRENDADORES. DEMONSTRAÇÃO. RECEBIMENTO DE ACORDO COM NOVO ACORDO. TERMOS CONTRATUAIS ALTERADOS. ANÁLISE CONTRATUAL DE ACORDO COM NOVO PACTO. AFERIÇÃO DE QUANTIDADE EM ABERTO A TÍTULO DE ARRENDAMENTO. ADSTRIÇÃO AO PEDIDO NA RECONVENÇÃO. CONDENAÇÃO EM MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA PELO INADIMPLEMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBÊNCIAIS. NÃO BIS IN IDEM. CONSIGNAÇÃO DE VALOR QUE NÃO PURGA MORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1- Juiz que recebeu os embargos de declaração e os negou provimento, não entendendo ser recurso incabível ou protelatório. Nos termos do art. 1.026 do CPC, “Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso”.

[...]”
(N.U 1004751-21.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a parte apelada diz que o recurso ofende o princípio da dialeticidade.

O CPC/2015, art. 932, III, estabelece que o relator não conhecerá do recurso
“
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Conforme
ensinamento de NELSON NERY, o recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida
“é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga,
imprecisa
, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo,
sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida
, o que acarreta o não conhecimento do recurso”
(NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 1851).

Nos termos do art. 1.010, II, do CPC/2015,
“A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá (...) a exposição do fato e do direito”.

É ensinamento do STJ de que
“O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada.”
(AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

A preliminar de não conhecimento da apelação, não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, com impugnação específica aos termos da sentença e com argumentos com potencial de eventual reforma.

Assim, REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – COISA JULGADA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a ocorrência de coisa julgada.

Afirma que “
Tanto o Juízo de origem, quanto o Tribunal de Justiça deste Estado, reconheceram como válidas as cláusulas contratuais existentes, pois o contrato obrigaria os sucessores (no caso o apelante)”
e que “
mesmo contrato, que prevê como Cuiabá o foro competente, existe outra cláusula, disciplinando que “Ambas as partes renunciam expressamente às prerrogativas de interposição de quaisquer outros recursos e de ações rescisórias em relação ao presente acordo...”,

Declara que
“Uma vez que o próprio Tribunal enfrentou a matéria da incompetência e reconheceu a validade do contrato, obrigando sucessores, deve, de igual forma, dar validade à cláusula acima invocada. Conforme pormenorizado em sede de contestação, os Apelados perseguem nesta ação a mesma causa de pedir contida nos autos do processo 21489-02.2014.811.0041 (código 887358), em trâmite na 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT”.

Expõe que,
“Naquela ação, os autores já estão com um título judicial. Nesta, almejam a constituição de novo título judicial com base na mesma causa de pedir, isto é, com base no mesmo contrato”.

Aduz que,
“No processo 21489-02.2014.811.0041 (código 887358), ao contrário do narrado em sentença, não foi pactuada somente a cláusula quarta. A cláusula quarta foi o que ensejou a presente ação. Entretanto, no curso dela, as partes pactuaram acerca de TUDO, acerca do TODO. A inadimplência, inclusive, está abrangida naquele contrato”
.

Pois bem.

Foi ajuizada ação por Alex e Tatyellen,
autos
21489-02.2014.811.0041, tendo o apelado Celso como réu, em que se pretendia a revisão do contrato originário, com alteração de índices e depósito em juízo.

Após o indeferimento da liminar pleiteada por Alex e Tatyellen, peticionaram em juízo juntamente com o apelado Celso, entabulando acordo.

No acordo, aquelas partes estabeleceram a obrigação de pagamento por Alex e Tatyellen ao apelado Celso do valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), valor “
substitutivo das prestações previstas no parágrafo primeiro, da Cláusula Quarta, do contrato preliminar de compra e venda de imóvel rural, com cessão de direitos e outras avenças que previa como índice de correção a arroba do boi
”.

Ficou delimitado que o apelado “
aceita receber o valor acima exposto, em substituição ao previsto no parágrafo primeiro, da Cláusula Quarta, do referido contrato, tanto na parcela vencida em 30/03/2014, como em relação às demais parcelas vincendas, deixando de corrigi-las pela arroba do boi e fixando, cada uma, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), anuais
” e, “
Em relação às prestações vencida em 30 de março de 2014 as partes acordaram da importância de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) até o dia 30 de maio de 2014 e mais 3 parcelas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no prazo de 60/90/120 dias, com cheques pré-datados ou transferência bancária para a conta corrente abaixo indicada
”.

As demais parcelas restantes, sendo 05 (cinco), entabulou-se serem pagas uma parcela de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e 04 (quatro) de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para Pizzatto Materiais Elétricos.

Verifica-se que no acordo não há cláusula de rescisão do contrato. A previsão foi apenas monetária. Ademais, o acordo é de 28/05/2014.

Do que se têm notícias nos autos, Alex e Tatyellen não cumpriram com o pagamento.

Já em relação a Everson e Douglas, a pretensão nasceu depois, em
05/10/2015, pelo aditivo contratual por eles firmado.

Isto porque Everson e Douglas teriam adquirido o imóvel dos demais réus sem a participação do autor.

Depois de aferir a questão, teriam realizado aditivo contratual, sendo que, conforme exposto na inicial, “
de todo o combinado, os demandados cumpriram apenas com o sinal do negócio, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil) reais; com a entrega da posse e domínio das duas áreas rurais denominadas Gleba Morro Grande, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais); no pagamento de duas prestações de R$ 100.000,00 (cem mil) reais referentes aos anos de 2012 e 2013, R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais, pagos por ALEX ÂNGELO DIAS DA SILVA e TATYELLEN CRISTINE DIAS DA SILVA, referente a 2015, mais (34.000,00 (trinta e quatro mil) reais pagos por EVERSON DALTON SANDOVAL e DOUGLAS TAPAJÓS SCOLARI, também referente ao ano de 2015. Restam pendentes de pagamento as prestações de 2014, R$ 26.000,00 mais as correções contratadas, referente a 2015 e as parcelas de 2016, 2017, 2018 e 2019, caracterizando, assim, o inadimplemento do contrato
.”.

Na inicial também se aclara que no processo
21489-02.2014.811.0041 houve a suspensão pelo não adimplemento do acordo pelos demais réus, o que lhe daria o direito de rescisão do contrato.

Assim, o pleito deste feito é a rescisão e reintegração de posse pelo inadimplemento do contrato principal, do acordo nos autos 21489-02.2014.811.0041, e do aditivo contratual, em que se enquadra a pretensão contra o apelante.

Ressalta-se que o aditivo contratual foi realizado em 05/10/2015, depois de ajuizada a demanda supra mencionada, ou seja, quando ajuizada aquela ação, sequer existia obrigação contratual contra o apelante diretamente com o apelado, o que se busca por este feito, de modo a se confirmar a inexistência de coisa julgada em relação a ele. Não é parte naquele feito, e a obrigação lá assumida não lhe condiz.

Inclusive,
naquele
processo o que se busca é o pagamento do acordo relacionado ao contrato originário com
Alex e Tatyellen
, e
neste
a pretensão é de rescisão do contrato originário e reintegração de posse pelo inadimplemento no processo 21489-02.2014.811.0041 e do aditivo, também pelo inadimplemento, incluindo o apelante Douglas, pelo aditivo.

Assim, não há probabilidade do direito na alegação de que
“os Apelados detêm um título da 8a Vara Cível para executar, com base nesse contrato homologado judicialmente, e outro título provisoriamente dado pela 7a Vara Cível nesta ação”.

O contrato é o mesmo, mas as pretensões são diferentes. Não existe coisa julgada em relação aos pleitos de reintegração de posse e rescisão do contrato.

O título judicial firmado naquele processo é referente a pagamento de valores. Neste processo, a sentença é de rescisão do contrato e reintegração de posse, pedidos diversos, com partes distintas. Assim, não há coisa julgada a impedir a prolação da sentença e a aferição de sua confirmação ou não em apelação.

O CPC:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

A questão referente à rescisão e reintegração de posse não foi tratada no processo 21489-02.2014.811.0041, de modo que não existe coisa julgada.

Sobre a discussão da competência, não tem relação com a coisa julgada. A lógica ao decidir a competência não condiz com a análise da coisa julgada, institutos completamente diferentes.

Ademais, o decidido não foi no sentido de que não teriam anuído ao contrato originário, pelo contrário, o entendimento foi de que tinham ciência do contrato originário, e não podiam estar alheios às condições lá impostas, inclusive em relação à competência.

Enfim, esta matéria foi suficientemente esclarecida no AI 1006818-36, de minha relatoria. Basta aferir o público voto.

Cumpra salientar que no contrato originário, o que previu a eleição do foro em Cuiabá, não prevê que as partes renunciaram direito de interposição de recursos e protocolo de ações envolvendo acordo.

Esta cláusula foi estipulada no próprio acordo, realizado entre Alex Ângelo Dias da Silva, Tatyellen Cristine Dias da Silva e Celso Vieira, sem qualquer participação do apelante.

Ademais, a cláusula no acordo acerca da renúncia de recursos, refere-se apenas a eventual direito de revisar o acordo, e não de discutir, sob qualquer circunstancias, os contratos. O acordo é inquestionável. O valor do pagamento já está sedimentado. O que se busca nessa ação é a rescisão e a reintegração de posse, pretensões diversas do entabulado no acordo.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

As preliminares de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação da sentença se confundem com o mérito, e com ele serão analisadas.

Apelação interposta por
DOUGLAS TAPAJOS SCOLARI
contra sentença em Ação de rescisão de contrato com pedido de reintegração de posse no 1025263-47.2019.8.11.0041 - 7a Vara Cível de Cuiabá/MT, movida por
CELSO VIEIRA e outros
, em que se julgou procedentes os pedidos para
“a) DECLARAR rescindido os contratos e aditivos de ID. . 20849271, 20849272 e 20849274, que teve por objeto 05 (cinco) áreas de terras rurais, totalizando 303 ha (trezentos e três hectares), mais acréscimos, denominado Sesmaria Santana e Sesmaria Coqueiro, localizadas no Município de Santo Antônio do Leverger-MT, devidamente registrada no SRI local sob a matrícula n° R 5/32448; atual matrícula R1/6275, denominada FAZENDA CAMBARÁ; b) REINTEGRAR os Autores na posse imóvel
” (id. 173346439).

Conforme consta nos autos, a pretensão da inicial é de rescisão de contrato de compra e venda e seus adendos, realizados, inicialmente, entre os autores/apelados
CELSO VIEIRA, ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZÃO, JUVENCIO FRAZÃO DE ALMEIDA FILHO, ELIANE PEDROSO VIEIRA e FLÁVIO SIQUEIRA DA SILVA, figurando como vendedores os requeridos ALEX ANGELO DIAS DA SILVA, TATYELLEN CRISTINE DIAS DA SILVA, ANDRÉ CAMILO DE SIQUEIRA MORAIS, ADAURI ANGELO DA SILVA e TEREZINHA DIAS DA SILVA, compradores.

O objeto do contrato são 05 (cinco) áreas de terras rurais que totalizam 303 (trezentos e três) hectares, denominadas ‘Sesmaria Santana’ e ‘Sesmaria Coqueiro’, do Município de Santo Antônio do Leverger/MT, registradas na matrícula R 5/32448, atual matrícula R 1/6275, da “Fazenda Cambará”.

O imóvel foi vendido por R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), com condições de pagamento fracionadas, com entrada e demais pagamentos com o passar do tempo, estipulando-se cláusula de rescisão independentemente de notificação, mas com consignação de necessidade de constituição em mora.

Após, sem o consentimento dos autores, os compradores venderam o imóvel ao requerido EVERSON DALTON SANDOVAL e ao apelante DOUGLAS TAPAJÓS SCOLARI, em 03/09/2013, antes do cumprimento do primeiro contrato, transferindo-lhe as obrigações que eram de sua incumbência.

Sabedor da situação, com a transferência da posse, foi realizado termo aditivo entre os autores, incluindo o requerido EVERSON DALTON SANDOVAL e o apelante DOUGLAS TAPAJÓS SCOLARI como Anuentes e Credores, em que se declarou quais valores teriam sido pagos e quais ainda estariam pendentes, estipulando-se formas de pagamento e, após quitação, que seria providenciada a transferência do bem, documento este datado de 05/10/2015, com reconhecimento de firma de 28/10/2015.

Afirmaram na inicial os apelados que, mesmo com a nova avença e após acordo realizado em ação de revisão de contrato, código no 887358, 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por EVERSON DALTON SANDOVAL e DOUGLAS TAPAJÓS SCOLARI, o que foi homologado naquele juízo e já é objeto de cumprimento de sentença, não houve o devido adimplemento contratual.

Para demonstrar a mora, juntaram a notificação direcionada a EVERSON DALTON SANDOVAL e DOUGLAS TAPAJÓS SCOLARI, em que relatam que providenciaram a devida documentação do veículo, mas que as parcelas não haviam sido quitadas, dando prazo de 15 (quinze) dias para tanto, sob pena de ajuizamento da ação competente. Estas notificações são datadas de 21/03/2019 e foram entregues via AR no endereço do apelante DOUGLAS em 26/03/2019, e no endereço do requerido EVERSON em 04/04/2019.

Diante do não adimplemento, ajuizou-se o feito rescisório, em que se pediu, liminarmente, a reintegração no imóvel e, no mérito, e a rescisão de toda cadeia contratual realizada entre eles, quais sejam os 03 (três) contratos realizados envolvendo as partes, com a aplicação das cláusulas penas de inadimplemento.

A sentença foi de rescisão do contrato e determinação de reintegração de posse, pois se entendeu pelo inadimplemento contratual:

Em suma, o apelante diz que,
“Uma vez que a perícia foi requerida antes do início de seu termo inicial, deve ser considerada tempestiva! A não produção dessa prova gera prejuízos ao Apelante, que não receberá pelas benfeitorias e não teve como comprovar que não recebeu a integralidade da área prometida. Na audiência, o Magistrado disse que iria avaliar e, em sentença, não avaliou, o que revela omissão do julgado, ante a carência de fundamentação. Portanto, requer a nulidade do processo, ante o cerceamento de defesa, a fim de que seja reaberta a instrução processual e tal prova seja devidamente produzida no processo”.

Consigna que,
“Nos termos do Art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC, reputa-se não fundamentada a Decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar o posicionamento adotado pelo Julgador; [...] O Magistrado não determinou a produção da prova, imprescindível para comprovar o alegado, que também foi suscitada em sede de Audiência de Instrução e Julgamento pelo patrono do Apelante. O Juízo sequer fundamentou seu entendimento para não realização da prova técnica”.

Pois bem.

Importante anotar que, a despeito de se pleitear prova pericial, e dizer que o juiz ignorou o pedido, fato é que o juiz da causa proferiu decisão saneadora em 07/10/2020, determinando a intimação das “
partes para manifestarem interesse no julgamento antecipado do processo, ou, querendo,

especificarem quais provas ainda pretendem produzir e custear
, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a justificar sua
adequação
,
pertinência
e
necessidade
(art.
357
, II, CPC)”
, sendo que “
silêncio
ou o
protesto genérico por produção de provas
serão interpretados como
anuência

ao julgamento antecipado
, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias
” (id. 173346405).

Desta determinação, APENAS A PARTE AUTORA/APELADA REQUEREU A PRODUÇÃO DE PROVAS (id. 173346408). O apelante nada disse. Ficou em silêncio.

Assim, sobreveio a decisão de deferimento de realização de prova oral, designando-se dia e intimando as partes para rol de testemunhas (id. 173346415).

Depois disso, o apelante peticionou nos autos e juntou rol de testemunhas, NÃO APONTANDO QUALQUER NULIDADE por cerceamento de defesa em relação à prova pericial (id. 173346417).

Na audiência de instrução, A INSTRUÇÃO FOI CONSIDERADA ENCERRADA após a oitiva das testemunhas (id. 173346419), decorrência lógica da ausência de pedido de prova pericial pelo apelante, não havendo que se reclamar, neste momento, por cerceamento de defesa. Eis o decidido em audiência:

“[...] DELIBERAÇÕES

Pelo MM. Juiz foi proferido a seguinte decisão:

Vistos,

1. Considero a presente instrução processual encerrada.

2. Concedo o prazo de 10 (dez) dias em comum para a apresentação de memoriais.

3. Após, venham os autos conclusos para sentença.

4. As partes presentes saem cientes e intimadas desta decisão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimem-se. Cumpra-se
”

Apenas nos memoriais finais, de forma desconexa, o apelante toca novamente no assunto da perícia, dizendo que um de seus fundamentos “
será provado com prova pericial in locu
”, fazendo ouvidos moucos ao fato de que a fase de instrução já tinha sido encerrada. Incumbe dizer que, nos memoriais, não se pede eventual nulidade.

Assim, sobreveio a sentença pela improcedência, o que se convola em total desnecessidade da realização da prova pericial agora com pleito intempestivamente novado, pois, nos termos do art. 278 do CPC, “
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
”.

Com isso, cai por terra se alegar que o apelado teria concedido área menor do que o prometido em contrato, ou de que teria eventual direito de benfeitorias, por total ausência de provas neste sentido, e por não ter se incumbido deste dever, quando devidamente intimado.

Ressalto que a benfeitoria foi afastada na sentença por ausência de boa-fé, pelo inadimplemento, e isto não foi objeto do recurso.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, “
O ônus da prova incumbe [...] ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

Continuando.

Defende o apelante, também, que, o apelado estaria vendendo pelo valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) uma das áreas tomadas em pagamento no primeiro contrato e,
“Levando-se em consideração somente a área, mais R$ 945.000,00 (novecentos e quarenta e cinco mil reais) pagos (incontroverso), os autores já obtiveram R$ 2.145.000,00 (dois milhões cento e quarenta e cinco mil reais), enquanto o valor do bem é de R$ 1.400.000,00 (um milhão quatrocentos mil reais). [...] OS AUTORES VENDERAM PARTE DE TERRA QUE NÃO LHES PERTENCIA E, AINDA, QUANTIDADE INFERIOR À PROMETIDA. UMA VEZ QUE NÃO ENTREGARAM 100% DO BEM, NÃO PODEM EXIGIR O PAGAMENTO EM SUA INTEGRALIDADE”.

Convém destacar que a alegação de que o apelado vendeu área que não lhe pertencia não ficou demonstrada, nem mesmo que teria entregue área menos que a prometida.

Acerca do imóvel
que estaria vendendo por R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), na contestação foi apresentado um link que seria do site “olx”, entretanto, não se consegue acessá-lo, constando a informação de que “
A página não foi encontrada...
”.

Apenas do print apresentado na contestação e na apelação, não se consegue identificar se realmente se trata do imóvel objeto do contrato, nem mesmo que seria o apelado Celso quem estaria o vendendo, ônus que incumbia ao apelante.

Assim, por total ausência de provas neste sentido, torna-se impossível a análise dos argumentos do apelante.

Mesmo que a afirmação fosse verdadeira, ou seja, se realmente o apelado estivesse vendendo a área, o que não se comprova, é fato que o valor de mercado que foi dada em pagamento foi de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), conforme termos do contrato, na cláusula 4a (id. 173346337), de modo que este é o valor a ser considerado como pago pelos réus em relação aos imóveis, e não eventual valor atualizado, o que destoa da lógica.

O apelante também fala que
“Os autores confessam que transmitiram a posse aos réus ALEX, TATIELEN, ANDRÉ, ADAUR e TEREZINHA e estes, por sua vez, venderam e transmitiram a posse e propriedade para os co-réus EVERSON e DOUGLAS no ano de 2013. Assim, desde 2013 os réus ALEX, TATIELEN, ANDRÉ, ADAUR e TEREZINHA não estão na posse do bem (que atualmente está exercida pelos coréus EVERSON e DOUGLAS). Desse modo, não há que se falar que a ação foi proposta dentro de ano e dia, uma vez que foi ajuizada no ano de 2019. A ação de reintegração de posse discute exclusivamente a posse do bem. Não há discussão sobre o domínio ou propriedade.”

Argumenta que
“Os autores calçaram sua ação possessória com fundamentos de ação petitória – o que é um equívoco jurídico. O art. 554 do CPC traz expressamente a possibilidade de fungibilidade entre as ações possessórias. Contudo, a fungibilidade não alcança quando a confusão for entre ações possessórias e as ações petitórias. [...] Os autores tentam discutir domínio em ação possessória – o que não é suportado pelo ordenamento pátrio. Os autores ainda confundem os institutos do esbulho e da turbação, porque oram se apegam a um termo, ora a outro. Falta interesse processual aos autores, na modalidade adequação, porque é inútil o provimento jurisdicional pleiteado.”

A despeito dos argumentos na inicial serem calcados no art. 561 do CPC, estas se referiam ao pleito liminar, que foi indeferido e mantido por este TJ.

Ocorre que, com a rescisão contratual, o status quo deve ser restaurado, e, por consequência lógica, a reintegração de posse deve ser procedente.

Neste sentido, o STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VINCULAÇÃO À RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELOS COMPRADORES. LEGALIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. MULTA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a consequência lógica da rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel é o retorno das parte ao status quo ante com a restituição, pelo vendedor, de parte dos valores despendidos pelos compradores durante a vigência do pacto,
e a estes a obrigação de reintegrar a posse do imóvel ao seu proprietário
. 2
.
Inexiste violação à coisa julgada com o restabalecimento das partes ao estado inicial das coisas, uma vez que o provimento judicial proferido na ação de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel possui natureza restituitória.
3. Reverter a conclusão adotada pela instância originária demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido. 5. Agravo interno desprovido
.” (AgInt no REsp n. 2.088.196/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.).

Assim, a despeito dos argumentos referentes ao art. 561 do CPC, o STJ tem entendimento de que deve haver “
o restabalecimento das partes ao estado inicial das coisas, uma vez que o provimento judicial proferido na ação de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel possui natureza restituitória.”

O apelante também entende que
“o Julgador condenou os réus nos termos do artigo 85, §2o do CPC, no Patamar Máximo, aos pagamentos das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, entretanto, merece reforma o entendimento do juízo a quo, visto que, se mantida a r. Sentença, importaria em um ônus excessivo ao Apelante”.

Ocorre que o processo tem complexidade moderada, com audiência de instrução e julgamento e discussão, inclusive, nesta esfera recursal, sendo que, com o afastamento das teses recursais, a consequência seria, inclusive, a majoração dos honorários, caso inferiores a 20%, nos termos do art. 85, §11o do CPC.

Desta feita, entendo escorreita a sentença, e os honorários devem ser mantidos em 20%.

Sobre o argumento de que a sentença feriria o dever de fundamentação, entendo que eventual nulidade fica sanada com este voto, e, como mantida a sentença, fragilizada fica a alegação anulatória.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários, pois já no máximo legal (20%).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024